Tribunal: TJES
Processo: 5012434-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012434-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: CARLOS HUGO MARTINS MIGUEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Hipótese em que o ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”.
2.
De acordo com a Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012434-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CARLOS HUGO MARTINS MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Mandado de Segurança nº 5018917-08.2023.8.08.0024, para:
(i)
“
SUSPENDER a exigência de comprovação do tempo mínimo de 03 anos de prática forense ou atividade policial, especificadamente, para o Concurso Público de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital Nº 01/2022, até a data posse, em favor do Impetrante
”; e
(ii)
determinar que “
o requerente prossiga nas demais etapas do certame, caso seja aprovado e, desde que não tenha outro impedimento, com temática diversa ao deste feito”
.

Em suas razões recursais (ID 6347395) o Estado defende, em síntese, a legalidade do ato que eliminou o Agravado, salientando que tanto o edital do concurso, como a lei de ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, preveem expressamente como etapa do certame a avaliação de títulos, de caráter classificatório, e a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório.

Pois bem. O ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”.

Após a devida análise dos autos. não avisto motivos para alterar a decisão agravada, estando a mesma em consonância com o teor da Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”.

Ademais, em hipótese idêntica à do presente caso, assim já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa à comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida. 2. A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008570-85.2023.8.08.0000, Relator(a): MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.